Tribunal: TJES
Processo: 5008957-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008957-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JANAINA LARGURA RODRIGUES LIMA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008957-10.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A

RECORRIDA:
JANAINA LARGURA RODRIGUES LIMA
e
RAPHAEL GOMES DA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NÃO REALIZAÇÃO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MINORADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação em que sustenta a parte autora que adquiriram passagens aéreas para o trajeto Vitória-ES X Rio de Janeiro-RJ (ida e volta) no período de 05/08/2023 a 07/08/2023. Alega que o check-in foi disponibilizado no dia 03/08/2023 e que realizou o check-in e os cartões de embarque foram disponibilizados. Sustenta que ao chegar ao aeroporto com 30 minutos de antecedência do embarque, os cartões de embarque não estavam mais disponíveis e que ao se dirigirem ao guichê de atendimento uma funcionária da requerida informou que o sistema estava fora do ar e quando finalmente foi possível a impressão do novo cartão de embarque, o portão de embarque já estava fechado e desta forma foi preciso pagar uma taxa de remarcação de passagens.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar,
para cada parte autora,
o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor dos autores, o valor de R$ 277,34 (Duzentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, do desembolso, aplicando-se a taxa SELIC.
:

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 6962705 sustentando ausência de responsabilidade pela falha na prestação de serviço, considerando que a autora não compareceu ao check-in e por esta razão não pode embarcar, sendo caracterizada culpa exclusiva da vítima, desta forma não houve ato ilícito ou falha na prestação de serviços da recorrente, pugnando pela reforma da r. sentença para considerar ausente os danos morais e subsidiariamente, a minoração dos danos.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

O presente processo trata-se de relação de consumo, desta forma evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante a hipossuficiência do consumidor.

Desta forma, se verifica que a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) se demonstra a partir da teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos verifico que a parte autora realizou o check-in considerando o cartão de embarque ter sido emitido, e as provas nos autos de que o sistema estava fora do ar, corrobora com a tese autoral de que o embarque não ocorreu por falha na prestação de serviços da empresa recorrente.

Neste sentido é a sentença:

A parte autora apresenta vídeo do momento do embarque, não impugnado pela parte requerida ( ID n 30604014), comprovando que o sistema da requerida não estava funcionando no dia dos fatos. A parte autora junta, ainda, no ID n 30603549, a comprovação de que seu cartão de embarque estava disponível, o que me faz concluir que o CHECK IN foi realizado, de forma eletrônica. O cartão de embarque, via de regra, só é disponibilizado, após o CHECK IN, o que, volto a dizer, me faz concluir que a parte autora realizou o CHECK IN eletrônico e por conta de problemas no sistema eletrônico da requerida, não conseguiram embarcar no voo original. Por tudo isso, concluo que o não embarque, dos autores, ocorreu por culpa da parte requerida, não havendo o que se falar em pagamento de valor extra, para remarcação do voo.

Todavia, verifico que o
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, não se mostra proporcional ou razoável, desta forma reformo a sentença para que o
quantum
indenizatório seja arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) no total, mantendo a sentença em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar a recorrente pelos danos morais causados, na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)